Tribunal: TJMT
Processo: 1014702-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014702-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 44.035.843/0001-07 (AGRAVANTE), MAYARA MARTINS VIEIRA DA SILVA - CPF: 023.083.721-25 (AGRAVANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DE CUSTAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

Mas, considerando o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC) e a difícil situação financeira enfrentada pelo Recorrente, conclui-se que faz
jus
ao parcelamento das custas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto pela empresa
MSI Industria e Comércio Ltda
e
Outro
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário, nos Embargos à Execução ofertados em desfavor

Banco Santander S/A.
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial (
id. 216929182, págs. 72 e 77).

Inconformados, os Agravantes sustentam equívoco do magistrado ao indeferir o pedido de justiça gratuita, porque comprovaram a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, com o encerramento das atividades junto aos órgãos competentes desde o mês 10/2023, por ausência de lucratividade, e o imposto de renda da respectiva sócia-proprietária que revela ocupar, na qualidade de autônoma, o cargo de Assistente Administrativa em certificadora digital, cujo renda não é elevada.

Por isso, requerem a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão recorrida, com o deferimento da justiça gratuita. No mérito, o provimento do recurso (id. 216929159).

O efeito ativo foi parcialmente deferido pelo Relator substituto, Des. Marcos Regenold Fernandes, para conceder o parcelamento das custas processuais (id. 217681692).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 222071686).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação dos Agravantes se refere ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita na ação retromencionada, cujo teor que nos interessa restou consignado:

“(...)Vistos etc.

Indefiro o pedido de id. 141175786. Intime-se o Embargante para que no prazo de 5 (cinco) dias, faça o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

(...)
”
(id. 216929182, págs. 72 e 77) (Grifo original)

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo, consoante a norma procedimental dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Cinge-se a controvérsia em saber se é, ou não, o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita aos Agravantes.

Na origem, os
Embargos à Execução
foram opostos pela empresa
MSI Industria e Comércio Ltda
e a sócia-proprietária
Mayara Martins Vieira
, proprietária, no bojo da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco Santander S/A., almejando, em suma, a concessão da gratuidade de justiça e a aplicação das normas de defesa do consumidor na execução da Cédula de Crédito Bancário n. 00333466300000031650,

no valor de 284.234,02 (duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e dois centavos), atualizados até 10/11/2023 (id. 216929184).

Como já assinalado na decisão que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
.

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado hipossuficiência, a fim de fazer jus ao benefício”.

O certo é que a gratuidade da justiça pode ser vindicada e deferida em qualquer momento processual, a pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo, inclusive mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes, cuja presunção de veracidade é relativa.

No caso em apreço, não se verifica elementos suficientes que comprovem a alegação de precariedade econômica dos Agravantes, notadamente da empresa Agravante por não ter demonstrado as últimas movimentações contábeis (lucros, dívidas e patrimônio), ou seja, não trouxe documento capaz de evidenciar a aventada hipossuficiência financeira.

Logo, ausente prova da
precariedade dos Agravantes, a ponto de garantir a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contudo, na linha da decisão anterior, levando em consideração o valor das custas processuais, aliado à alegação do espólio agravante de que não tem como fazê-lo em parcela única, é realmente caso de parcelamento das custas, no caso, em 3 (três) vezes
, nos termos do §6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DE CUSTAS – PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas. (N.U 1000788-42.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por
MSI Industria e Comércio Ltda e Outro
, apenas para deferir
o parcelamento das custas processuais em 3 (três) vezes
, nos termos do §6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024